Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que deferem ou indeferem provas em face da possibilidade de arguição da matéria em eventual recurso de apelação.
2. O agente financiador responde apenas pelo ato do empréstimo, não pelo trabalho realizado pelo profissional que realizou o tratamento odontológico dito como falho.
3. O fato de o tratamento dentário ser realizado nas instalações de uma clínica é suficiente para afastar, até que possam surgir elementos probatórios em sentido contrário, a tese de parte ilegítima e a imputação de responsabilidade exclusiva do profissional que fez o tratamento. Tratando-se de relação de consumo somente a instrução do feito poderá afastar a presunção de responsabilidade de todos os que, direta ou indiretamente, participaram como fornecedores do serviço.
4. Mantém-se a decisão que inverte o ônus da prova por se tratar de relação de consumo, considerando-se o objeto da prova, que é técnico, e as rés podem fazê-la com facilidade.
5. Sentença mantida, recurso desprovido.